Tribunal: TJSP
Processo: 2101510-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que suspendeu a execução em relação a uma das executadas, em função de tutela de urgência deferida nos autos da recuperação judicial, porém, manteve a constrição de ativos financeiros que haviam sido realizados anteriormente. Inconformismo da executada. Cabimento. Competência para apreciar matéria atinente aos atos de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que suspendeu a execução em relação a uma das executadas, em função de tutela de urgência deferida nos autos da recuperação judicial, porém, manteve a constrição de ativos financeiros que haviam sido realizados anteriormente. Inconformismo da executada. Cabimento. Competência para apreciar matéria atinente aos atos de execução e destinação do patrimônio da empresa recuperanda que é do juízo da recuperação. Decisão reformada.

Recurso provido.